Tribunal: TJDFT
Processo: 0714028-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714028-24.2018.8.07.0003 AGRAVANTES: MARLENE FRANCISCA ALVES CHAGAS, ISRAEL BEZERRA DE SOUZA, IVONIO DE SOUSA SILVA, SANDRO SIMPLICIO DE OLIVEIRA, DAVINO ALVES CAVALCANTE AGRAVADA: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARLENE FRANCISCA ALVES CHAGAS e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que o tema debatido foi devidamente prequestionado, acrescentando que a tese recursal trata apenas de matéria de direito. Repisam os argumentos lançados no apelo especial, pontuando a existência de divergência jurisprudencial na Segunda Turma Cível do TJDFT. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026